Tribunal: TJPA
Processo: 0846567-93.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846567-93.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS MERCES FERREIRA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança referente a dívida de cartão de crédito, condenando a recorrente ao pagamento de R$51.513,40, com atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se: (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante, pessoa física; e (ii) a suficiência dos documentos acostados à inicial (faturas de cartão de crédito e planilha de débito) para fundamentar a condenação em ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impugnação à gratuidade rejeitada. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa física goza de presunção de veracidade e não afastada por prova em contrário, justifica o deferimento da justiça gratuita.

4. A ação de cobrança não exige título executivo, bastando a demonstração da dívida mediante documentos idôneos. As faturas apresentadas indicam compras realizadas e enviadas para o endereço da apelante, coincidente com aquele constante na contestação e procuração. A ausência de impugnação específica às transações constantes das faturas confirma a dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º, e 373; CC/2002, arts. 107

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DAS MERCES FERREIRA CUNHA em face de sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de cobrança, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido do autor, para condenar o réu a pagar à parte contrária o valor de R$51.513,40 (cinquenta e um mil, quinhentos e treze reais e quarenta centavos), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 12 de maio de 2022, pois o montante está atualizado até a referida data. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 85 caput e parágrafo segundo do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, a apelante alegou, em síntese, a inépcia da petição inicial, por ausência de documentos que comprovassem a relação jurídica contratual, especialmente a inexistência de contrato assinado que comprovasse a contratação do cartão de crédito objeto da cobrança.

Ao final, pugnou pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O apelado apresentou contrarrazões, impugnando expressamente o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da impugnação ao pedido de gratuidade formulado pela apelante.

Nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso concreto, a apelante, pessoa física, requereu expressamente a gratuidade da justiça, instruindo o pedido com declaração de hipossuficiência. Ademais, há nos autos comprovação de que percebe rendimentos mensais de aproximadamente R$6.000,00 (seis mil reais) a título de proventos de aposentadoria.

Embora tal valor não denote estado de miserabilidade, não se pode desconsiderar o contexto econômico atual e as despesas ordinárias que envolvem a subsistência digna do indivíduo. O fato de receber aposentadoria não afasta, por si só, a alegação de insuficiência para arcar com as despesas do processo, mormente quando não há nos autos elementos concretos que desautorizem tal alegação.

Assim, inexistindo prova suficiente a infirmar a alegação de hipossuficiência e considerando que a apelante é pessoa física, cuja declaração goza de presunção de veracidade, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo apelado e defere-se à apelante os benefícios da justiça gratuita.

Preenchido os demais pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

No mérito, não assiste razão à apelante.

A ação ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. é de cobrança e não de execução, razão pela qual não se exige a apresentação de título executivo extrajudicial para o seu ajuizamento. A pretensão de cobrança pode ser embasada em documentos que evidenciem a relação contratual e o inadimplemento do devedor, mesmo que ausente contrato físico assinado.

Nos autos, o apelado trouxe documentos suficientes para demonstrar a existência do débito: as faturas mensais do cartão de crédito e a planilha de débito. As faturas apresentam detalhamento de compras realizadas e enviadas ao endereço da apelante, o qual coincide com aquele informado na contestação e na procuração por ela subscrita.

Além disso, a apelante não negou, de maneira específica, o uso do cartão de crédito nem impugnou os lançamentos constantes das faturas. A defesa restringiu-se à alegação genérica de ausência de contrato assinado, sem trazer qualquer elemento que indicasse fraude ou divergência na dívida cobrada.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a validade da contratação por adesão, sobretudo em serviços bancários como os de cartão de crédito, nos quais o aceite pode se dar de forma tácita, com a utilização do serviço, conforme disposto no artigo 107 do Código Civil:
"A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir."

Sendo assim, os documentos colacionados aos autos são suficientes para lastrear a procedência do pedido formulado na inicial.

A sentença prolatada pelo juízo de origem examinou com acerto os fatos e fundamentos jurídicos do caso, não merecendo reparos.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça à apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2025